Tribunal: STF
Processo: ARE 1462806
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 6):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES (ARTS. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, I. DA LEI 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA MANTIDA, APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelos réus em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: (i) condenar Valdiney Gomes da Silva, Gonçalo Cebalho da Silva, Aristides Alves Bazan, Sebastião Ferreira da Silva e Wagner Aparecido da Silva pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I e IV, da Lei 11.343/2006; e (li) condenar Valdiney Gomes da Silva pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    2. Segundo a denúncia, em período anterior ao dia 06/05/2016, e a partir das 04h15min do referido dia, na MT 265, BR 174, na região de fronteira Brasil/Bolivia, Aristides Alves Bazan, Gonçalo Cebalho da Silva, Mareio Gomes da Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Valdiney Gomes da Silva e Wagner Aparecido da Silva, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, adquiriram, importaram, transportaram e trouxeram consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a quantidade 40.040 kg (quarenta quilogramas e quarenta gramas) de substância análoga a cocaína, de uso prescrito no Brasil, nos termos da resolução RDC n". 08, de 13/02/2015.



    3. Ademais, narra que o réu Valdiney Gomes da Silva, com vontade e consciência, ciente da Ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda em sua residência 02 (duas) munições, cartucho calibre 38 SPL, marca CBC, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico internacional de drogas ficaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão; Auto de Prisão em Flagrante; Laudo de Perícia Criminal Federal, em que "foi identificada a presença do alcaloide COCAÍNA nos extratos orgânicos de todas as amostras questionadas, bem como da substância FENACETINA - o referido alcaloide estava sob a forma de BASE LIVRE"; bem como pelo depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus.



    5. A materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de apreensão, depoimentos prestados pelas testemunhas e laudo pericial, que confirmam que foram apreendidas na residência do réu Valdiney Gomes da Silva duas munições, cartucho calibre 38 SPL, marca CBC, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    6. O réu Valdiney Gomes da Silva foi apenado em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I e IV, da Lei 11.343/2006; e em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    7. O réu Gonçalo Cebalho da Silva foi apenado em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, 1 e IV, da Lei 11.343/2006.



    8. O réu Sebastião Ferreira da Silva foi apenado em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40,1 e IV, da Lei 11.343/2006.



    9. O réu Aristides Alves Bazan foi apenado em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.045 (mil e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, 1 e IV, da Lei 11.343/2006.



    10. O réu Wagner Aparecido da Silva foi apenado em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, 1 e IV, da Lei 11.343/2006.



    11. No caso sob exame, não obstante a margem de discricionariedade de que dispõe o magistrado para a fixação da pena, os critérios levados em conta para sua fixação foram corretamente valorados.



    2. Apelações desprovidas. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I e IV, da Lei 11.343/2006). 



    Aos réus GONÇALO CEBALHO DA SILVA e ARISTIDES ALVES BAZAN foi imposta a pena de 10 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão. O réu SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, por sua vez, foi apenado com 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. (Doc. 4)



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos apelos defensivos e confirmou a condenação.



    Os Embargos de Declaração opostos por ARISTIDES ALVES BAZAN e SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA foram rejeitados (Doc. 12). 



    No apelos extremos de ARISTIDES ALVES BAZAN e SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA(Doc. 14), interpostos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LVII, da CF/1988, na medida em que deixou de aplicar a causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3).



    Nessa linha, sustenta que “Os recorrentes são absolutamente primários, não possuindo em sua ficha de antecedentes criminais qualquer outra, ambos comprovaram trabalho lícito, demonstrando que não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.” (Doc. 14).



    Nas razões do Recurso Extraordinário interposto por GONÇALO CEBALHO DA SILVA, a defesa também alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LVII, da CF/1988, ao argumento de que o recorrente faz jus à aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3.



    Aduz que, “há previsão de requisitos específicos para que os condenados façam jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Todos estes requisitos são integralmente satisfeitos pelo recorrente.” (Doc. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários sob o fundamento de que: (a) os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral da matéria; e (b) as partes pretendem a rediscussão dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Docs. 19 e 20). 



    No Agravos (Docs. 22 e 23), os recorrentes refutam os referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, verifica-se que no concreto o Juízo sentenciante aplicou a minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/4, “considerando que as circunstâncias assim o recomendam” (Doc. 4). Essa conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao negar provimento ao apelo defensivo. (Doc. 6)



    Como se sabe, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    E, no presente caso, a escolha da fração de redução em 1/4 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa. Sobressai dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas porque, na região da fronteira Brasil/Bolívia, “adquiriram, importaram, transportaram e trouxeram consigo,; sem, autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a quantidade de 40,040 Kg (quarenta quilogramas e quarenta gramas) de substância análoga a cocaína, de uso proscrito no Brasil, nos termos da resolução RDC nº 08 de 13/02/2015.” (Doc. 2)



    Assim, ao declinar quadro desfavorável aos recorrentes e aplicar patamar de diminuição na fração de 1/4, o Juízo de origem atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza, não merecendo, assim, uma redução maior.



    III - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal de que os recorrentes são “mulas do tráfico” traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente